Tribunal: STF
Processo: HC 270878
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente preso preventivamente em razão da prática do crime de estelionato cometido contra idoso (art. 171, § 4º , do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Esta SUPREMA CORTE tem assinalado que o modus operandi na prática do delito e o prognóstico de recidiva criminosa justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (cf. HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 142.435-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017). 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.